Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702157-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0732878-24.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para limitar os descontos feitos diretamente nos seus contracheques ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimento brutos, abatidos os descontos compulsórios; e indeferiu a limitação dos descontos efetuados em conta corrente referentes a contratos de mútuo bancário. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, ter ajuizado ação requerendo liminarmente, dentre outros pedidos, fosse determinado ao banco agravado que somente efetuasse descontos em seu contracheque e sua conta corrente no patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos. Destaca a inobservância, pelo douto Juízo de origem, da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte, acerca da limitação dos descontos, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente. Enfatiza que os descontos efetivados pelo banco agravado abarcam boa parte de sua remuneração líquida e do mínimo para a sua manutenção existencial. Assevera a necessidade de limitação de todos os descontos, sejam os efetivados no seu contracheque, sejam os realizados na sua conta corrente. Afirma a configuração da ofensa aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, em virtude do estímulo ao superendividamento. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao banco agravado que limite, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos, os descontos de empréstimos tanto consignados em seu contracheque quanto os descontados em sua conta corrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão. Preparo no ID 32156047 e 32156047. Intimada acerca do conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse, a agravante junta petição de ID 32214522. Ato contínuo, junta nova petição de ID 32215828. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Ausência de Interesse Recursal A autora pugna pela reforma da decisão agravada para limitar os descontos efetivados na sua folha de pagamento ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 112728662): Trata-se de ação com pedido de revisão contratual, bem como de limitação a 35% dos descontos efetuados na remuneração da autora e em sua conta. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”, de forma que a limitação não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta. No caso dos autos, a autora pretende a concessão de tutela de urgência para limitação a 35% dos descontos de empréstimos tanto consignados em seu contracheque quanto os descontados em sua conta corrente. Consigno, porém, ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento).Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e descontos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os descontos realizados em conta corrente, ao percentual 30% da sua remuneração líquida ou da remuneração creditada em conta corrente, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1200155, 07216705720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ainda: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1188518, 07028098620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, entendo que a limitação aqui pretendida somente pode incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque do autor. Friso, ainda, que a Lei 14.131/2021, em seu art. 1o, aumentou o limite de descontos para 35%, estendendo a previsão para servidores públicos de qualquer ente da Federação, na ausência de leis ou regulamentos locais que definam percentuais maiores. Analisando-se a remuneração da parte autora, tem-se os seguintes valores: - Remuneração bruta: R$ 10.805,37 - Descontos obrigatórios: R$ 1.170,74 (seguridade social); R$ 1.673,02 (imposto de renda). - Remuneração após descontos obrigatórios: R$ 7.961,61 - Limite de 35%: R$ 2.786,57 - Valor total de empréstimos consignados: R$ 2.952,88 O entendimento deste Juízo, com respaldo na jurisprudência deste Tribunal, é no sentido de que a limitação de descontos a 30% deve incidir sobre os vencimentos brutos, desconsiderados os descontos obrigatórios. Nesse sentido: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária de militar, bem como o cabimento de condenação a pagamento de compensação por dano moral. 2. A soma mensal dos descontos consignados em folha de pagamento não poderá exceder ao limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. 3. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Ainda que reconhecida a necessidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, os descontos pretéritos já efetuados não geram, por si só, dano moral ao indivíduo, pois encontravam-se amparados em cláusulas contratuais firmadas entre as partes, cuja irregularidade somente foi declarada em sede de ação judicial, restando ausente a má-fé. 5. Negou-se provimento a ambos os recursos. (Acórdão 1269114, 07350830320198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Desse modo, verifica-se que a totalidade dos empréstimos consignados soma o valor de R$ 2.952,88, enquanto a lei permite o comprometimento somente do valor de R$ 2.786,57. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os descontos proferidos diretamente nos contracheques da parte autora, referentes a empréstimos consignados, limitem-se ao valor máximo de R$ 2.786,57. A instituição requerida deverá proceder à adequação de cada desconto, conforme sua proporcionalidade, no prazo de 15 dias a contar de sua intimação. INDEFIRO o pedido de limitação dos descontos efetuados diretamente em conta. Intime-se o réu, com urgência, por Oficial de Justiça. (...) Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a ed. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: Mesmo sem ter conservado a nomeclatura tradicional "condições da ação" - que, no art. 301, X, do CPC de 1973, ensejava a nomeclatura "carência de ação", proscrita pelo CPC de 2015 -, a legitimidade e o interesse são (...) inerentes ao exercício do direito de ação e compatibilizam-se com o "modelo constitucional do direito processual civil. (Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256, de 4-2-2016. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 316) Ensinam Luiz Rodrigues Wanbier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Tamamini: 8.2 Interesse processual O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9a edição, págs.137/138). Por seu turno, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram: De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11a ed. re., ampl. e atual. até 17.2.2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 267). Neste viés, para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Da leitura da decisão agravada, evidencia-se que o juízo singular deferiu a tutela de urgência para determinar que os descontos efetivados diretamente nos contracheques da autora, referentes a empréstimos consignados, limitem-se ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus vencimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Transcrevo parte do citado trecho: (...) No caso dos autos, a autora pretende a concessão de tutela de urgência para limitação a 35% dos descontos de empréstimos tanto consignados em seu contracheque quanto os descontados em sua conta corrente. (...) Por tais razões, entendo que a limitação aqui pretendida somente pode incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque do autor. Friso, ainda, que a Lei 14.131/2021, em seu art. 1o, aumentou o limite de descontos para 35%, estendendo a previsão para servidores públicos de qualquer ente da Federação, na ausência de leis ou regulamentos locais que definam percentuais maiores. (...) Analisando-se a remuneração da parte autora, tem-se os seguintes valores: - Remuneração bruta: R$ 10.805,37 - Descontos obrigatórios: R$ 1.170,74 (seguridade social); R$ 1.673,02 (imposto de renda). - Remuneração após descontos obrigatórios: R$ 7.961,61 - Limite de 35%: R$ 2.786,57 - Valor total de empréstimos consignados: R$ 2.952,88 (...) Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os descontos proferidos diretamente nos contracheques da parte autora, referentes a empréstimos consignados, limitem-se ao valor máximo de R$ 2.786,57. (...) Assim, considerando que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada neste ponto, desnecessário o provimento judicial para impugnar a decisão em ponto que lhe foi favorável. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECRETO LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do veículo do Distrito Federal ou sua alienação até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida. 2. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1303396, 07305896420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TESE RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTANDO TAREFAS DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUXÍLIO EM ATIVIDADES DE NATUREZA EXECUTIVO-OPERACIONAL DESPROVIDAS DE COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §3o, DO CPC. 1. Ausente a demonstração de que a autora não se adequa às exigências da Resolução no 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou que possui condições de arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, não há motivo para revogar a gratuidade de justiça outrora deferida. 2. Observa-se a falta de interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição quando, na sentença, verifica-se a procedência da tese de prescrição de todas as parcelas discutidas no feito anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, em observância ao Decreto no 20.910/32. (...) 5. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1301190, 07021785420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento da agravante. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e analiso tão somente o pedido de limitação dos descontos em conta corrente. 2. Limitação dos Descontos em Conta Corrente Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Destaco que, quanto aos descontos em conta corrente, sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento no sentido de que a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor deveria se estender aos descontos autorizados em conta, motivo pelo qual me rendi a tal entendimento e julguei diversos casos limitando tais descontos. Entretanto, verifico que houve nova mudança no entendimento da Corte Superior, que passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta. Colaciono julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) Da mesma forma também vem julgando esta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - CDC AUTOMÁTICO. EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA DO CREDOR. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. STJ. TEMA 953. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INVIABILIDADE. (...) 8. Não se aplica nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, a limitação de 30% dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1392093, 07128407120208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 3. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, desde que presente expressa cláusula autorizativa do débito. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. (...) 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1389447, 07094669220208070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a limitação dos descontos deve se restringir aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna, mostrando-se correta a decisão agravada que indeferiu a limitação dos descontos em conta corrente da agravante. Por fim, tenho que os precedentes jurisprudenciais juntados pela autora na petição de ID 32215828, a despeito de se tratarem de julgados da 1a Turma Cível deste TJDFT, não impõem a obrigatoriedade da sua aplicação e, por conseguinte, da limitação dos descontos em conta corrente do consumidor, por não serem vinculantes nos moldes do art. 927 do Codex. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 16:29:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador